Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-61.2016.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000546-61.2016.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO PRAIA DO MEIO Advogado(s): TIAGO CORREIA SANTANA, LUCAS DIAS OLIVEIRA APELADO: JOVARDINA TEIXEIRA REIS Advogado(s):SONIA MARIA DE MATOS LEMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONDOMÍNIO. QUEDA DE CONDÔMINA IDOSA EM ÁREA COMUM. CHUVEIRO COLETIVO. COLAPSO DE PISO (CRATERA). FALHA ESTRUTURAL POR NEGLIGÊNCIA. DEVER DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (CHUVAS E MARÉ) E CULPA DA VÍTIMA AFASTADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por condomínio contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de queda sofrida por condômina (pessoa idosa) na área comum do chuveiro, ocasionada pelo colapso ("cratera") do piso. O Apelante busca a improcedência da ação, alegando excludentes de responsabilidade (força maior decorrente de chuvas e maré, ou culpa exclusiva/concorrente da vítima). Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais e a alteração do termo inicial dos juros. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se o condomínio Apelante possui responsabilidade civil pelos danos sofridos pela autora, analisando-se a configuração da negligência e do nexo causal, bem como a validade das excludentes de ilicitude arguidas. Discute-se, ainda, a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) e o correto termo inicial de incidência dos juros de mora. III. Razões de decidir: A responsabilidade civil do condomínio restou configurada. O dever de zelar pela manutenção e segurança das áreas comuns foi violado (art. 186, CC). Laudo técnico (ID 89307756) comprovou que o colapso do piso se deu por falha estrutural (construção sobre areia sem assistência técnica), permitindo infiltração que "descalçou" a estrutura. A tese de força maior (chuvas e maré) é afastada, pois são eventos previsíveis para uma edificação litorânea, cabendo ao condomínio construir com a solidez necessária. O Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) de comprovar a culpa da vítima (que teria acessado local "já isolado"), falhando inclusive na produção da prova testemunhal que requereu. O valor dos danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se adequado, considerando a gravidade do acidente (queda em buraco de dois metros), a vulnerabilidade da vítima (pessoa idosa) e a severidade das lesões (rotura de tendões, necessidade de cirurgia e longa reabilitação). Em se tratando de responsabilidade contratual em sentido amplo (obrigação propter rem), os juros de mora sobre os danos morais incidem corretamente a partir da citação (art. 405, CC), conforme fixado na sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente em seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, CPC). Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 405, 927. CPC, arts. 85 (§ 11), 373 (I e II). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1510816/RJ. TJ-BA, RI 0239922-46.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000546-61.2016.8.05.0124, da Comarca de Itaparica/BA, em que figuram como Apelante CONDOMINIO PRAIA DO ΜΕΙΟ e como Apelada JOVARDINA TEIXEIRA REIS, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2° Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA